Tribunal: TJDFT
Processo: 0736164-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR No 21 (PROCESSO No 0723785-75.2023.8.07.0000). TRÂNSITO EM JULGADO. PENDENTE. EXEQUENTE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE EMPREGO DO DISTRITO FEDERAL. DEPEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO INCIDENTE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento objetivando a reforma da r. decisão que manteve o sobrestamento do Cumprimento de Sentença, na origem, até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000).
2. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a necessidade, ou não, de aguardar o julgamento definitivo do IRDR no 21 para dar prosseguimento à execução, considerando que a Exequente era vinculada, na época da propositura da ação coletiva originária do título exequendo, ao extinto Departamento de Emprego do Distrito Federal – DEPEM.
3. No julgamento do IRDR no 21, a eg. Câmara de Uniformização deste TJDFT, em 19/08/2024, fixou a tese de que: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. Os servidores do Departamento de Emprego do Distrito Federal, órgão integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, só passaram a integrar o quadro da Administração Direta após a extinção desse órgão autônomo pela Lei Distrital no 1.815/1998, circunstância que, a priori, afasta a legitimidade ativa da Exequente para ingressar com o presente cumprimento de sentença.
5. Considerando, no entanto, que o v. acórdão proferido no IRDR no 21 ainda não transitou em julgado, afigura-se necessária a manutenção da r. decisão que determinou o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo do referido incidente, em atenção ao comando previsto no § 5o do art. 982 e no art. 987 do CPC/15.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.